Tribunal: TJMT
Processo: 0010790-78.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010790-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA GIOVELLI BARROS - CPF: 020.999.681-10 (APELANTE), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), JHVS FRANQUEADORA LTDA - EPP - CNPJ: 26.865.287/0001-06 (APELADO), JOSE EDUARDO PAIVA MIRANDA DE SIQUEIRA - CPF: 018.238.991-02 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA MENDES SALIBA - CPF: 019.438.781-02 (ADVOGADO), RENATA GONCALVES PIMENTEL - CPF: 801.391.321-04 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA NETO (APELADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE FRANQUIA – INEXECUÇÃO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE FRANQUIA FORMULADO PELA FRANQUEADA – TESE DE FORÇA MAIOR – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA REALIZADA PELA FRANQUEADORA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito às regras protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois não representa relação de consumo, mas de fomento econômico. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Eventos previsíveis e de efeitos contornáveis não caracterizam motivos de força maior capazes de afastar o cumprimento de obrigações livremente pactuadas.

3. Atos de cobrança realizados com o necessário respaldo contratual representam exercício regular de direito e não autorizam a responsabilização civil do credor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ROSANGELA GIOVELLI BARROS
,

contra a sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Rescisão de Contrato de Franquia c/c Restituição da Taxa Inicial e Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta em face da
JHVS FRANQUEADORA LTDA - EPP
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para decretar a resolução do contrato por culpa da autora e reduzir o valor da multa por descumprimento.

A apelante alega ter comprovado que a extinção do contrato decorreu de motivo de força maior, consubstanciado na impossibilidade de alugar um imóvel comercial que atendesse às exigências da franqueadora, de forma que deve ser deferido o pedido de restituição da taxa de franquia. Alega, ainda, a ocorrência de dano moral, que entende caracterizado pela inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Contrarrazões no id. 89511570.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A autora afirmou ter celebrado contrato de franquia junto à ré/franqueadora para a obtenção do direito de explorar o “know-how” desenvolvido pela demandada e utilizar comercialmente a marca “Esmalteria Brasil”, com prazo de vigência de 5 anos a partir da assinatura do acordo.

Para tanto, teve que realizar o pagamento de “taxa inicial de franquia”, equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme previsão contida na oitava cláusula do contrato, além de se comprometer a pagar royalties e verbas de marketing mensais em valores preestabelecidos.

Ocorre que, segundo a narrativa inicial, o imóvel no qual a autora pretendia exercer as atividades franqueadas, que seria construído por locadora/incorporadora estranha à lide, teve as obras paralisadas e não seria concluído em tempo hábil, motivo pelo qual procurou local alternativo, mas esbarrou no alto valor dos aluguéis, o que inviabilizaria o exercício da atividade comercial e caracterizaria força maior.

Com essa narrativa, alegou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e postulou a rescisão do contrato, com a condenação da ré à restituição do valor pago a título de taxa de franquia, o afastamento da cláusula penal e o pagamento de indenização por danos morais, que decorreriam da inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de dívidas oriundas da avença.

A sentença julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, de forma a declarar a resolução do contrato por culpa da autora e reduzir o valor da cláusula penal.

Apesar da argumentação recursal sintetizada no relatório, a sentença não merece reforma.

Em primeiro lugar, diversamente do que sustenta a autora/apelante, as disposições especiais do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos de franquia, considerando que o franqueado não é consumidor final dos produtos ou serviços da franqueadora,
mas aquele que

os comercializa a terceiros
, o que denota a natureza de fomento econômico reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE FRANQUIA.
CONTRATO DE ADESÃO. ARBITRAGEM. REQUISITO DE VALIDADE DO ART. 4º, § 2º, DA LEI 9.307/96. DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO PRIMA FACIE DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA "PATOLÓGICA". ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso especial interposto em 07/04/2015 e redistribuído a este gabinete em 25/08/2016.
2. O contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito às regras protetivas previstas no CDC, pois não há relação de consumo, mas de fomento econômico
. 3. Todos os contratos de adesão, mesmo aqueles que não consubstanciam relações de consumo, como os contratos de franquia, devem observar o disposto no art. 4º, § 2º, da Lei 9.307/96. 4. O Poder Judiciário pode, nos casos em que prima facie é identificado um compromisso arbitral "patológico", i.e., claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula, independentemente do estado em que se encontre o procedimento arbitral. 5.Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 1602076/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016)

Superado esse obstáculo, a autora não comprovou a ocorrência de nenhum evento de força maior – imprevisível ou inevitável – a justificar o afastamento das obrigações que contraiu livremente, mas apenas o previsível atraso das obras do imóvel inacabado que, espontaneamente, havia escolhido para realizar as atividades da franquia.

Como bem pontuado pelo sentenciante, o atraso na entrega de imóveis negociados durante a fase construtiva é fato corriqueiro, que de forma alguma caracteriza evento fortuito ou de força maior.

Além de não ter controle sobre o imóvel comercial inicialmente alugado pela franqueada, a franqueadora não pode ser responsabilizada pela recusa da contraparte em arcar com os aluguéis exigidos em sítios comerciais alternativos.

Logo, é de ser reconhecida a culpa da autora pela extinção do contrato, assim como a ausência de fundamento jurídico capaz de afastar o cumprimento da cláusula que previa a retenção do montante pago pela franqueada, já demasiadamente beneficiada pela redução judicial da multa prevista no acordo de vontades.

Do mesmo modo, inexiste ato ilícito a embasar o pedido de indenização por danos morais, considerando que, pelo princípio da força obrigatória dos contratos, os atos de cobrança realizados pela franqueadora nada mais representam que o exercício regular de um direito.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“Apelação cível. Ação declaratória c/c indenizatória.
Contrato de franquia. Alegação de cobrança indevida e inclusão dos dados do autor nos cadastros de restrição ao crédito.
Sentença de improcedência. Apelação do autor. Contrato firmado entre as partes que teve sua vigência prorrogada para 30/06/2020. Autor que notificou a ré acerca da ausência de interesse na continuidade do contrato antes de seu termo final. Manifestação do autor que não é suficiente para a resilição do contrato. Expressa previsão contratual a respeito da necessidade de desvinculação da identidade da marca, devolução dos equipamentos fornecidos e desmobilização do negócio, o que não foi comprovado. Documentos que evidenciam a continuidade do uso da estrutura, materiais e equipamentos da ré, com a manutenção das cores e itens que caracterizam o conjunto imagem. Trade dress. Incidência de multa contratualmente prevista. Regularidade da
cobrança de royalties. Inclusão dos dados do autor nos cadastros restritivos de crédito que configura exercício regular de direito em razão da existência de dívida.
Ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da autora. Artigo 373, I, CPC. Réu que se desincumbiu de seu ônus probatório. Artigo 373, II, CPC. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso.”

(TJ-RJ - APL: 03383147020198190001, Relator: Des(a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 02/03/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro em 5% a verba honorária devida pela autora, nos moldes do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021